Tribunal: CARF
Processo: 10865.000618/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000618/2003-12
ACÓRDÃO
1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MARTINHO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 15/01/2003
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação com débitos próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento a fim de reconhecer o direito creditório requerido na
DCOMP no valor de R$ 28.372,61 e homologar a compensação vinculada até o limite do crédito
reconhecido, esclarecendo que R$ 27.107,67 já haviam sido chancelados no Despacho Decisório,
sendo no presente julgamento deferido o valor restante R$ 1.264,95.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de compensação, cujo Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de DRJ por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte, de forma a não reconhecer o Direito Creditório.
O Despacho Decisório a autoridade administrativa reconheceu parcialmente o
direito creditório, sendo requerido o valor de R$ 28.372,62 e deferido R$ 27.107,67,
homologando-se a compensação até o limite do crédito, sob o fundamento de que não restou
comprovado a totalidade do valor pleiteado.
O relatório de Diligência de fls. 183-199 confirmou o crédito pleiteado pela
Recorrente.
De acordo com os documentos de fls. 02/04, Declaração de Compensação e
Demonstrativo de Pagamento a Maior ou Indevido, o contribuinte compensou débitos do IRRF,
código 0561, referente ao período de 18/01/2003 a 08/03/2003 com crédito do mesmo tributo,
referente ao período de apuração 2-01/ 2003, recolhido em 15/01/2003, no valor de R$
52.982,28.
Conforme informação fiscal de fls. 62/63 (fls. 56 e 57 pela numeração manual), a
autoridade administrativa assim se manifestou:
“[...]
Assim, considerando as informações contidas nos relatórios de Movimentação de IRRF
referentes a janeiro de 2003, apresentados, por intimação, pelo contribuinte, temos que o
valor total que deveria ter sido retido, em janeiro de 2003, é R$ 30.895,65.
Já na Dirf referente ao mesmo mês de janeiro de 2003, o contribuinte informa o valor retido
de R$ 32.160,60, como se vê na cópia de tela do sistema, na fl. 54.
Sabe-se que, na Dirf, o IRRF deverá ser informado no mês correspondente à data da
retenção, portanto, se houve algum pagamento em dezembro, cujo IRRF deva ser recolhido
em janeiro, este pagamento não deve ser informado na Dirf de janeiro: o valor do IRRF
informado na Dirf no mês de janeiro de 2003 deve corresponder apenas às retenções
efetivamente efetuadas naquele mês.
Portanto, é de ver que na Dirf referente a janeiro de 2003 deveria ter sido informado o valor
de R$ 30.895,65, conforme consta dos relatórios deMovimentação de IRRF apresentados
por intimação, que relacionam beneficiários, bases de cálculo e retenções.
Assim, das duas, uma: ou a Dirf informou R$ 1.264,95 a mais, ou os relatórios de
Movimentação de IRRF referente a janeiro de 2003 informaram R$ 1.264,95 a menos.
Como a Dirf é obrigação acessória no interesse da arrecadação e da fiscalização, considero
que prevalece o valor lá informado, de R$ 32.160,60 para o mês de janeiro de 2003. E como,
por culpa do interessado, não é possível saber em que semana dos relatórios Movimentação
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
3
de IRRF foi omitido o acréscimo de R$ 1.264,95, penso que devo deduzir do valor da
restituição pleiteada este valor de R$ 1.264,95.
Tudo isto posto, proponho reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor original
de RS 27.107,67, obtido pela dedução de R$ 1.264,95 do valor pleiteado de RS 28.372,62, e
homologar a Declaração de Compensação de fl. 01 ate o limite do indigitado crédito”.
Colaciono, a seguir, excertos da decisão proferida pela autoridade a quo.
“DESPACHO DECISÓRIO
Pagamento indevido. Crédito não comprovado integralmente. Declaração de Compensação
homologada parcialmente. Será homologada a compensação declarada pelo contribuinte
até o limite do crédito reconhecido quando não restar comprovado integralmente o crédito,
liquido e certo, pleiteado contra a Fazenda Nacional.
Conforme manifestação administrativa de fls. 56 e 57, que aprovo, reconheço o direito
creditório contra a Fazenda Nacional e a favor da empresa acima identificada no valor
original de R$ 27.107,67, e homologo a Declaração de Compensação de fl. 01, até o limite do
indigitado crédito, sem prejuízo da Fazenda Nacional proceder, quando necessário, a
fiscalização do que lhe convier, para exigência de débitos que venham a ser constatados.
[...]”
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 72/74, a manifestante alegou:
• O presente processo administrativo tem origem em pedido de restituição combinado com
pedido de compensação decorrente de pagamento a maior, relativo ao imposto de renda
retido na fonte sobre a remuneração de trabalho assalariado, referente segunda semana de
janeiro de 2003.
• A contribuinte recolheu o montante de R$ 52.982,28 (cinqüenta e dois mil novecentos e
oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), vindo posteriormente a informar que o total a
recolher, na verdade seria R$ 24.609,66 (vinte e quatro mil seiscentos e nove reais e
sessenta e seis centavos), e que, portanto, faria jus a um crédito de R$ 28.372,62 (vinte e
oito mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).
• Que as "divergências" encontradas pelo auditor fiscal jamais existiram, sendo que os
valores recolhidos á época dos fatos, os valores pagos à maior e os valores passíveis de
restituição, foram corretamente delineados e comprovados, conforme demonstra a
documentação já apresentada.
• Que a dificuldade encontrada pelo auditor em entender tais informações, deve-se ao fato
deste não ter levado em consideração que à época dos fatos, as retenções sobre os valores
pagos nos autos de reclamações trabalhistas também eram lançados sob o código 0561,
conforme determinava a legislação em vigente, mesmo não sendo referentes ao IRRF sobre
remuneração do trabalho assalariado.
• Assim, embora a contribuinte tenha efetivamente recolhido R$ 52.982,28, referentes
segunda semana de janeiro, sob o código 0561, somente R$ 24.609,66 eram realmente
devidos a titulo de imposto de renda sobre a remuneração do trabalho assalariado. O
mesmo se explica com relação aos R$ 32.160,60 informados na DIRF referente ao mês de
janeiro de 2003, uma vez que contempla, não só, o IRRF sobre trabalho assalariado, mas
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
4
também valores retidos nos autos de reclamações trabalhistas, lançados sob o mesmo
código. Dessa forma, se observa que os R$ 28.372,63, de fato, foram pagos a mais, de
forma equivocada.
• Que as informações contidas no relatório de movimentação de IRRF apresentados por
intimação, onde constam discriminados os beneficiários, as bases de cálculo e os valores
retidos, demonstrando que os valores apresentados "a mais", sob a ótica do agente público
julgador, na verdade são referentes a retenções feitas sobre valores pagos nos autos de
reclamações trabalhistas e, juntamente com os valores retidos a titulo de IRRF, totalizaram
os R$ 32.160,60 informados na DIRF referente ao mês de janeiro de 2003.
A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade fundamentando que apesar de intimado e oportunizado a fazê-
lo, o Recorrente não confirmou documentalmente suas alegações, visto que dos documentos dos
autos não seria possível identificar quais seriam os valores que, em tese, foram pagos em
reclamações trabalhistas e compunham a pretensão creditória.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual alega que: a) “o crédito
de R$ 1.264,95 decorreria de retenção efetuada em 22.01.2003, no montante de R$ 1.378,70,
relacionada a uma reclamatória trabalhista da funcionária XXXXX”; b) o crédito supera, inclusive, o
valor utilizado como crédito; c) a documentação juntada comprovaria as alegações; d) na guia
DARF, a retenção teria sido efetuada sob o código 8045, enquanto na DIRF, tal montante é
declarado dentro do código 0561, relativo a Rendimento do Trabalho Assalariado. A alteração
teria ocorrido em razão de alteração dos códigos da Receita; e) alega o Princípio da Verdade
Material.
Em Sessão de 16 de outubro de 2020 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara – 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução de número 1402-001.240 para viabilizar a produção de
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de DRJ por meio do
qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte, de
forma a não reconhecer o Direito Creditório.
Portanto, o presente processo administrativo tem origem em pedido de restituição
combinado com pedido de compensação decorrente de pagamento a maior, relativo ao imposto
de renda retido na fonte sobre a remuneração de trabalho assalariado, referente segunda semana
de janeiro de 2003. O Despacho Decisório a autoridade administrativa reconheceu parcialmente o
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
5
direito creditório, sendo requerido o valor de R$ 28.372,62 e deferido R$ 27.107,67,
homologando-se a compensação até o limite do crédito, sob o fundamento de que não restou
comprovado a totalidade do valor pleiteado.
De acordo com os documentos de fls. 02/04, a Declaração de Compensação e
Demonstrativo de Pagamento a Maior ou Indevido, o contribuinte compensou débitos do IRRF,
código 0561, referente ao período de 18/01/2003 a 08/03/2003 com crédito do mesmo tributo,
referente ao período de apuração 2-01/ 2003, recolhido em 15/01/2003, no valor de R$
52.982,28.
A Recorrente alega que recolheu o montante de R$ 52.982,28 (cinquenta e dois mil
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), vindo posteriormente a informar que o
total a recolher, na verdade seria R$ 24.609,66 (vinte e quatro mil seiscentos e nove reais e
sessenta e seis centavos), e que, portanto, faria jus a um crédito de R$ 28.372,62 (vinte e oito mil
trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e que as "divergências" encontradas
pelo auditor fiscal jamais existiram, sendo que os valores recolhidos à época dos fatos, os valores
pagos à maior e os valores passíveis de restituição, foram corretamente delineados e
comprovados, conforme demonstra a documentação apresentada.
Aduz a Recorrente que a dificuldade encontrada pelo auditor em entender tais
informações, deve-se ao fato deste não ter levado em consideração que à época dos fatos, as
retenções sobre os valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas também eram lançadas
sob o código 0561, conforme determinava a legislação em vigente, mesmo não sendo referentes
ao IRRF sobre remuneração do trabalho assalariado.
Assim, afirma que embora a contribuinte tenha efetivamente recolhido R$
52.982,28, referentes a segunda semana de janeiro, sob o código 0561, somente R$ 24.609,66
eram realmente devidos a título de imposto de renda sobre a remuneração do trabalho
assalariado. O mesmo fundamento se explica com relação aos R$ 32.160,60 informados na DIRF
referente ao mês de janeiro de 2003, uma vez que contempla, não só, o IRRF sobre trabalho
assalariado, mas também valores retidos nos autos de reclamações trabalhistas, lançados sob o
mesmo código. Dessa forma, se observa que os R$ 28.372,63, de fato, foram pagos a mais, de
forma equivocada.
Alega que as informações contidas no relatório de movimentação de IRRF
apresentados por intimação, onde constam discriminados os beneficiários, as bases de cálculo e os
valores retidos, demonstrando que os valores apresentados "a mais", sob a ótica do agente
público julgador, na verdade são referentes a retenções feitas sobre valores pagos nos autos de
reclamações trabalhistas e, juntamente com os valores retidos a título de IRRF, totalizaram os R$
32.160,60 informados na DIRF referente ao mês de janeiro de 2003.
Enfim, o Recurso Voluntário, alega que: a) “o crédito de R$ 1.264,95 decorreria de
retenção efetuada em 22.01.2003, no montante de R$ 1.378,70, relacionada a uma reclamatória
trabalhista de uma determinada funcionária”; b) o crédito supera, inclusive, o valor utilizado como
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
6
crédito; c) a documentação juntada comprovaria as alegações; d) na guia DARF, a retenção teria
sido efetuada sob o código 8045, enquanto na DIRF, tal montante é declarado dentro do código
0561, relativo a Rendimento do Trabalho Assalariado. A alteração teria ocorrido em razão de
alteração dos códigos da Receita; e) alega o Princípio da Verdade Material.
Em Sessão de 16 de outubro de 2020 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara – 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução de número 1402-001.240 entendendo que:
IV. Do contexto probatório e da verdade material
10. A documentação apresentada pelo Recorrente aparenta verossimilhança, a ponto de
indicar possível existência de crédito em seu favor. Com base nisto e no Princípio da Verdade
Material, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligências, para que se
possa confirmar ou não a existência do crédito alegado pelo Requerente.
V. Conclusão
11. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, para
que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade fiscal
possa emitir parecer, primeiramente, confirmando sobre o pagamento da DARF
apresentada à fl. 141, depois sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do
Recorrente, nos termos por ele alegados no Recurso Voluntário, cuja comprovação se daria
por meio da documentação apresentada. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que
este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o
esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que junte
documentos ou preste informações.
O relatório de Diligência de fls. 183-199 confirmou o crédito pleiteado pela
Recorrente nos seguintes termos:
2. O presente processo cuida de analisar Declaração de Compensação apresentada em
12/05/2003, no formulário anexo à IN SRF no. 210/2002, utilizando suposto crédito
oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior no valor de R$ 28.372,62, conforme a seguir
destacado.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
7

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
8

3. Às folhas 07 a 11 foi juntado o demonstrativo “Movimentação de IRRF” do PA
05/01/2003 a 11/01/2003, trazendo a relação dos funcionários, da Base de Cálculo e do
IRRF no código 0561, conforme resumo abaixo destacado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
9

4. Às folhas 18 e 19, extrato SINCOR/PROFISC, conforme destacado

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
10
(...)
7. A DIRF para o ano-calendário 2003 está juntada à folha 76, conforme a seguir destacado.

8. A DCTF do PA 2a. Semana de janeiro 2003 está a seguir destacada.

9. Em 20/12//2013, Acórdão no. 07-033.759 da DRJ/FNS decidiu considerar a Manifestação
de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório Não Reconhecido.
10. Em resumo, o órgão de 1a. Instância administrativa considerou que cabe somente à
interessada o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. E que não
se admite a mera alegação da existência de um direito. Veja-se:
(...)
11. Inconformada com o indeferimento de seu crédito pela DRJ/FNS a interessada ingressou,
em 27/02/2014 com Recurso Voluntário, repisando os mesmos argumentos apresentados
no âmbito da Manifestação de Inconformidade, mas apresentando outros. Vejamos:
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
11

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
12

12. Pelo exposto, considerando todos os documentos juntados aos autos e principalmente
os esclarecimentos e documentos apresentados em sede de Recurso voluntário, proponho
o deferimento total do direito creditório requerido na Declaração de Compensação de
folhas 01 e 02, no valor de R$ 28.372,61 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e
sessenta e dois centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do
crédito deferido.
Portanto, a diligência verificou que “o crédito de R$ 1.264,95 decorreria de
retenção efetuada em 22.01.2003, no montante de R$ 1.378,70, relacionada a uma reclamatória
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.371 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000618/2003-12
13
trabalhista da funcionária XXXXX” e que a documentação juntada comprovaria as alegações; quais
sejam na guia DARF, a retenção teria sido efetuada sob o código 8045, enquanto na DIRF, tal
montante é declarado dentro do código 0561, relativo a Rendimento do Trabalho Assalariado.
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento a fim de
reconhecer o total do direito creditório requerido na Declaração de Compensação de folhas 01 e
02, no valor de R$ 28.372,61 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do crédito deferido,
esclarecendo que R$ 27107,67 já havia sido reconhecida no Despacho Decisório, sendo no
presente julgamento reconhecido o valor restante R$ 1.264,95.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 221
DF CARF MF
Original